Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESTREZA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL.
I – Mantém-se a condenação pela prática de crime de furto qualificado pela destreza e concurso de agentes, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha e declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Verificado que o réu ostenta maus antecedentes, é reincidente, tendo as circunstâncias de crime valoradas em seu desfavor, inviável a fixação da pena no mínimo legal.
V – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
VI – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
VII – Recursos conhecidos e desprovidos.